Tribunal: TJDFT
Processo: 0709595-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA EM FACE DO IPREV E DO DISTRITO FEDERAL. IRDR No 15. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO TÃO SOMENTE EM FACE DO IPREV. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento individual da sentença coletiva proferida na ACP 2015.01.1.125134-3, determinou o rateio do débito entre o Distrito Federal e o IPREV/DF, na proporção de 50% para cada, ao fundamento de que o título exequendo reconheceu a legitimidade e responsabilidade de ambos como garantidores das obrigações do órgão previdenciário.
2. A Câmara de Uniformização definiu posicionamento alusivo à controvérsia em acórdão de mérito publicado aos 26/04/2021, referente ao julgamento do IRDR no 15 (0717865-62.2019.8.07.0000). 2.1. Eis o teor da tese firmada: “Na execução individual do título judicial constituído na ACP 2015.01.1.125134-3, o precatório deve ser expedido em desfavor do IPREV. Apenas no caso da inadimplência da autarquia a expedição dar-se-á em face do Distrito Federal, cuja responsabilidade subsidiária foi reconhecida no título executivo, além de achar-se prevista na Lei Complementar do Distrito Federal n. 769/08”.
3. Ou seja, restou pacificado que o precatório há de ser expedido unicamente em face do Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - IPREV, sendo subsidiária a responsabilidade do Distrito Federal pela obrigação exequenda.
4. É dizer, embora o Distrito Federal possua legitimidade para compor o polo passivo do cumprimento de sentença, sua responsabilidade pelo pagamento do débito não é solidária, configurando-se apenas na hipótese de inadimplência do IPREV/DF.
5. Impõe-se, assim, a modificação da decisão agravada, para que a totalidade do débito seja cobrada em face do IPREV/DF, sem expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor em face do DF, cuja responsabilidade é apenas subsidiária.
6. Recurso provido.